Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu resulta na inversão no ônus probatório, cabendo a este comprovar a origem lícita do bem. A aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não foi realizado.
2. Comprovando-se que o réu sabia da origem ilícita do bem, não há se falar em desclassificação para receptação culposa.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena tem-se utilizado a fração de 1/6 como referencial de proporcionalidade e razoabilidade. A utilização de um parâmetro diferente depende de fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso. Pena reajustada.
4. Ainda que a pena esteja em patamar menor que 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, plenamente possível e recomendável regime mais rigoroso, como o semiaberto.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar as condições econômicas do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.